Tribunal: STF
Processo: ARE 1460935
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    1. Mandado de segurança Drogaria Funcionamento - Competência Município de Penápolis - Pretensão ao exercício das atividades sem observar as regras da Lei Municipal nº. 2.466/20, que fixa três (3) opções de horários de funcionamento para as farmácias e drogarias instaladas no Município de Penápolis - Competência do Município para estabelecer horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais - Regra do artigo 30, inciso I, da Magna Carta -Inexistência de afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência Precedentes - Denegação da segurança Manutenção da sentença. 



    2. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, inciso XIII, e 170, inciso IV e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Aduz que 



    “[a] Lei Municipal n. 2.446/2020, ao fixar os horários de plantão (a saber de segunda a sexta-feira das 07:00 às 22:00, aos sábados, das 07:00 às 20:00, feriados, das 07:00 às 18:00, não podendo abrir aos domingos) e impedir que as outras farmácias e drogarias possam funcionar aos domingos em horários diversos (que não as farmácias que funcionam de maneira ininterrupta), fere a livre iniciativa e a concorrência, possibilitando o aumento de preços e causando prejuízos aos consumidores. Não há qualquer interesse público na limitação de horários de funcionamento.”



    Assevera que 



    “[o] objeto da discussão dos presentes autos não é a competência do município para legislar sobre os horários de funcionamento de farmácias e drogarias, mas sim, os limites materiais ao exercício dessas competências do Município, a vista de outros imperativos constitucionais e legais de extrema relevância.”



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por empresa do ramo farmacêutico, visando obter autorização para exercer suas atividades sem as restrições impostas pela Lei Municipal nº. 2.466/20, que alterou a redação dos artigos 33 e 33-A da Lei Municipal nº. 2.000/89, que regula, dentre outras matérias, o horário de funcionamento das farmácias no Município de Penápolis, ao fundamento de que o novo regramento viola o princípio da livre iniciativa.



    A Constituição Federal atribuiu aos Municípios autonomia para legislar acerca de interesses locais (artigo 30, inciso I), nesse contexto se inserindo a disciplina de funcionamento do comércio. 



    Tal entendimento, inclusive, restou consolidado na Súmula Vinculante 38/STF: ‘É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial’. 



    Nesse encalço, foi editada, no Município de Penápolis, a Lei nº. 2.466/20, que alterou a redação dos artigos 33 e 33-A da Lei Municipal nº 2.000/89, que regula, dentre outras matérias, o horário de funcionamento das farmácias e drogarias locais. Vê-se, portanto, que tal regramento possui suporte de validade na Constituição Federal de 1988. 



    De outro lado, não há se falar em violação à Lei nº. 7.783/89, que define como atividade essencial a distribuição e comercialização de medicamentos, visto que a lei municipal impugnada oferece como uma das opções o funcionamento ininterrupto (24h), todos os dias da semana, incluindo feriados (artigo 33, inciso II).



    Também não se vislumbra qualquer incompatibilidade entre os ditames da Lei nº. 13.874/2019 e a legislação municipal, visto que a primeira, chamada ‘Lei da Liberdade Econômica’, não concede autorização geral e irrestrita de funcionamento a estabelecimentos comerciais, que devem observar outros preceitos legais.”



    A decisão atacada encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados em seu território, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. Citem-se, para exemplificar, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 38/STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da Lei municipal 2.473/2009, alterada pela Lei 2.802/2015, que estabeleceu horário de plantão para farmácias e drogarias, ao fundamento de que a municipalidade têm competência para instituir regras de funcionamento de farmácias em seu território. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive das farmácias. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.447.843 - ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/23.



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica em violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 629.125/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/10/11). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FARMÁCIAS: COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 729.307/SP-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É firme, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a competência para a regulação de horário de funcionamento de farmácias e drogarias é do município, em face do interesse local. A matéria impugnada no agravo regimental não se voltou à questão relativa ao mérito da causa, mas tão-somente cuidou de questões infraconstitucionais. Deficiência da fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 408.373/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/6/06).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO: HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: ESTABELECIMENTO COMERCIAL: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. SÚMULA 645-STF. I. - A fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial é matéria de competência municipal, considerando improcedentes as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e da proteção ao consumidor. Precedentes. II. - Incidência da Súmula 645-STF. III. - Em relação à alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal, também não merece acolhida o prosseguimento do recurso extraordinário. É que não houve demonstração de que o acórdão impugnado teria violado o texto constitucional julgando válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. IV. - Agravo não provido” (AI nº 481.886/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/4/05).



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: 'Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido'. - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado’. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE nº 237.965/SP, Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 31/3/2000). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.433.850/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/5/23; ARE nº 1.452.259/MG-ED/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/10/23; ARE nº 1.459.9951/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/23; e ARE nº 1.115.082/MG, Relator o Ministro, Gilmar Mendes, DJe de 9/4/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente